Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Com o fito de evitar tumulto processual, aguarde-se o transcurso do prazo concedido à parte autora para réplica. Reforce-se que, somente após a réplica autoral, serão apreciados os pedidos formulados pela parte ré, quando oportuno será o saneamento do presente feito rescisório. Registre-se, mais uma vez, que, caso fique caracterizada a necessidade de disponibilização documental pela parte autora, não haverá prejuízo à defesa da ré, conforme previamente consignado em despacho de ID Num. 44795277. Por fim, registre-se, também, que as Câmaras Cíveis não são dotadas de atividades cartorárias típicas da 1a instância, razão pela qual eventuais procedimentos destinados a dilações probatórias serão objeto de delegação de competência autorizada legalmente (art. 972, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 10:43:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora